Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702477-24.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LÍDIA FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO RECORRIDA: MARZARI ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO DENTRO DA EMBALAGEM DE ALIMENTO. AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA AQUISIÇÃO. NÃO INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A aplicação do regramento consumerista e a facilitação da defesa com inversão do ônus da prova não eximem a parte autora do dever de fornecer elementos mínimos que corroborem suas alegações. 2. Na hipótese, a autora não demonstrou ter adquirido o produto nem o preço que foi pago pelo alimento. Registre-se não ter sido demonstrada a impossibilidade de obtenção da segunda via do cupom fiscal supostamente extraviado ou comprovação da compra por outros meios, de modo que não é possível aferir a existência e a extensão dos danos materiais que alega ter sofrido. 3. É incontroverso que, além de não ter ingerido o alimento, a autora não teve nenhum contato com o “corpo estranho”, pois a embalagem sequer foi aberta. Ainda que se considere que a impossibilidade de utilizar o alimento e a visualização do objeto tenham causado frustração e certa repugnância, a situação não possui o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 344 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os fatos alegados na peça exordial, sobretudo quanto à compra do produto, teriam restado incontroversos, diante dos efeitos da revelia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 344 do CPC, porquanto “A ausência de indicação da alínea do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica” (AgInt no REsp 1958014/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/12/2021). Ademais, a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “A presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia não é absoluta. Se a postulação do autor não vier acompanhada de um conjunto mínimo de provas que a lastreie, a revelia, por si só, não resultará na procedência da ação” (ID 33768442). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Demais disso, restou assentado no aresto combatido que “Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se a ausência de elementos mínimos que permitam concluir pela responsabilidade da ré por vício do produto. Com efeito, a autora limitou-se a apresentar imagens de um pacote de arroz, fabricado pela ré, no qual se visualiza a presença de um “corpo estranho não identificável” (ID 32050748), no entanto, não demonstrou ter adquirido o produto nem o preço que foi pago pelo alimento, o que poderia ser facilmente comprovado por meio de cupom fiscal, recibo, fatura de cartão, extrato bancário, imagens do sistema de câmeras do estabelecimento comercial etc. Registre-se não ter sido demonstrada a impossibilidade de obtenção da segunda via do cupom fiscal que a autora alega ter extraviado ou de comprovação da compra por outros meios, de modo que não é possível aferir a existência e a extensão dos danos materiais supostamente sofridos” (ID 33768442). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027